Tribunal: TJDFT
Processo: 0742926-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742926-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MANOEL BANDEIRA RIBEIRO CARDOSO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO MANOEL BANDEIRA RIBEIRO CARDOSO, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A, ora requerido/agravado nos seguintes termos (ID n° 171675235 – autos de origem): “ (...) Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, os comprovantes de rendimentos de ID 171591405 a ID 171591417 demonstram que o autor, Advogado da União aposentado, aufere proventos de aposentadoria em seu valor bruto que chegam a R$ 27.303,70 (vinte e sete mil, trezentos e três reais e setenta centavos), não sendo a circunstância relatada pelo requerente, de sujeitar-se à variação cambial do euro, já que estaria, por ato voluntário, residindo em Porto/PORTUGAL, suficiente para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. (...).”. Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, o que está suficientemente demonstrado nos documentos juntados ao feito de origem. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada, dando-se imediato prosseguimento ao feito de origem; bem como para que seja deferida a gratuidade de justiça na origem e no presente recurso. Preparo não recolhido dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Percebe-se que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, no entanto, a afirmação da hipossuficiência goza apenas de presunção relativa de veracidade, “(...) podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (...)”. (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021). Desse modo, numa interpretação coerente do regramento constitucional e infraconstitucional sobre a matéria, tem-se que o provimento concessivo da gratuidade da justiça deve se fundar nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte comprove a sua incapacidade econômico-financeira de suportar as despesas processuais. No caso, verifica-se que a parte agravante juntou aos autos comprovantes de rendimentos que atestam o recebimento mensal de R$ 27.303,70 (vinte e sete mil, trezentos e três reais e setenta centavos). Afere-se, ainda, que a própria parte agravante afirma que o motivo de seu pedido é o fato de que o ora recorrente, voluntariamente, reside em Portugal. Afirma, ademais, que concorda com o MM. Juízo a quo no que remete ao fato de que as custas judiciais na Comarca de Brasília são modicas. Registre-se por fim que, apesar de alegar que sua remuneração não é satisfatória para os padrões de quem vive com sua família em um país da Europa; e que suas despesas comprometem grande parte de seu rendimento bruto, não foram juntados aos autos documentos que demonstrem a existência de gastos extraordinários capazes de colocar em risco a dignidade do recorrente caso seja compelido a arcar com as custas processuais. Portanto, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça é a medida que se mostra adequada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. N ÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. "3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido" (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1646638, 07285693220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A 05(CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS VOLUNTARIAMENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. Na aferição da hipossuficiência econômica é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública - segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. Inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo em vista os documentos constantes dos autos de origem e o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Ademais, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso em análise e, de consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora